Tribunal: TCU
Processo: 029.417/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2366/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em desfavor do Município de São Gonçalo - RJ, além de Mauro Ricardo Antunes Figueiredo como então presidente do Fundo Municipal de Saúde (gestão: 1o/9/2003 e 4/12/2004), diante da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais repassados a partir da modalidade fundo a fundo por meio do Sistema Único de Saúde (SUS) sob o valor original de R$ 135.655,00 em 2003 e 2004; Considerando, de todo modo, que, no âmbito do TCU, a Secex-TCE assinalou o transcurso de prazo superior a dez anos desde as supostas falhas sem a notificação dos responsáveis, contudo, pela competente autoridade administrativa federal, com o evidente prejuízo ao pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, tendo consignado o seu parecer às Peça 41, 42 e 43 no sentido de promover o subsequente arquivamento da presente tomada de contas especial, sem o julgamento de mérito, nos termos dos arts. 6o, II, e 19 da IN TCU 71, de 2012, e do art. 212 do RITCU; Considerando que, ao anuir, no seu parecer acostado à Peça 44, à referida proposta da unidade técnica sobre o aludido transcurso de prazo superior a dez anos em prol do Município de São Gonçalo - RJ, o MPTCU anotou, contudo, que Mauro Ricardo Antunes Figueiredo teria sido notificado pela competente autoridade administrativa federal em 8/11/2005, 29/5/2007, 15/7/2009 e 1o/6/2019 (Peça 32, p. 5), tendo sugerido, desse modo, o arquivamento da presente tomada de contas especial, sem o cancelamento do correspondente débito em desfavor desse responsável sob o valor original de R$ 19.925,00 para a ocorrência em 15/7/2004; Considerando, portanto, que, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos neste processo, o TCU pode incorporar o parecer da unidade técnica, com o ajuste sugerido pelo MPTCU, a estas razões de decidir; Considerando, dessa forma, que, estando o referido débito em montante inferior ao valor de alçada fixado pela IN TCU n.o 71, de 2012, com a redação dada pela IN TCU n.o 76, de 2016, o TCU promover o arquivamento deste processo, nos termos do art. 93 da Lei n.o 8.443, de 1992, sem o cancelamento do correspondente débito, ficando o devedor obrigado ao eventual pagamento para, querendo, obter a devida quitação, sem prejuízo, contudo, de promover a exclusão do referido município nesta TCE diante do efetivo prejuízo à sua defesa no presente feito; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 93, da Lei n.o 8.443, de 1992, e nos arts. 169, inciso VI, e 213, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução n.o 246, de 2011, em promover o arquivamento da presente tomada de contas especial, sem o cancelamento do débito sob o valor original de R$ 19.925,00 para a ocorrência em 15/7/2004, ficando o devedor (Mauro Ricardo Antunes Figueiredo) obrigado ao eventual pagamento dessa dívida para, querendo, obter a devida quitação, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, sem prejuízo, contudo, de promover a exclusão do Município de São Gonçalo - RJ nesta TCE diante do efetivo prejuízo à sua defesa no presente feito, prolatando, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 029.417/2020-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Mauro Ricardo Antunes Figueiredo (CPF XXX.760.757-XX). 1.2. Entidade: Município de São Gonçalo - RJ. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (Secex-TCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica e do MPTCU, ao Fundo Nacional de Saúde (FNS), para ciência e adoção das providências cabíveis, e ao responsável indicado pelo item 1.1 deste Acórdão, para ciência; e 1.7.2. promover o arquivamento do presente processo.